Tribunal: TJMT
Processo: 0000072-16.2011.8.11.0035
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000072-16.2011.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 790.462.901-15 (APELADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDORA APOSENTADA QUE TEVE SEUS PROVENTOS SUSPENSOS POR DOIS MESES – ALEGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE QUE HOUVE A MUDANÇA DA CONTA EM QUE ERAM DEPOSITADOS OS VALORES SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO PAGADOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO ENTE ESTATAL- SALARIO QUE VINHA SENDO DEPOSITADO NA MESMA CONTA HÁ MAIS DE UM ANO- CELEUMA SOMENTE RESOLVIDA APÓS COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE À SEDUC – SITUAÇÃO QUE EXCEPCIONALMENTE CAUSOU ABALO MORAL ANTE O FATO DE SE TRATAR DE VERBA ALIMENTÍCIA, CONSIDERANDO AINDA SER A PARTE PESSOA IDOSA E QUE COMPROVOU ACÚMULO DE

CONTAS DO DIA-A-DIA E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE INADIMPLÊNCIA NO PERÍODO – DANO COMPROVADO- VALOR DO DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- REDUÇÃO- PATAMAR FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

A suspensão do pagamento da aposentadoria da servidora por dois meses consecutivos lhe causou danos, visto que privada de verba de caráter alimentar, ocasionou-lhe diversos dissabores, tais como atrasos nos pagamentos de energia elétrica, pagamento de juros e inscrição de dívida nos órgãos de inadimplência.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os honorários serão fixados de acordo com o disposto no § 3o, I a V, do CPD e em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de indenização por dano moral proposta por Antonia Luiza Martins de Oliveira.

Alega a inexistência de responsabilidade civil do Estado pelos supostos danos tendo em vista que a Recorrida foi a responsável pela ausência do recebimento de seus subsídios ao encerrar a conta corrente na qual eram feitos os pagamentos e abrir outra conta no mesmo banco e mesma agência.

Assevera que quando existe divergência entre a agência ou a conta corrente ocorre a transferência automática para a conta ativa por um determinado período até que haja a regularização perante administração.

Afirma que não ficou comprovado que os fatos narrados nos autos causaram danos de ordem moral a Apelada, pois não é qualquer contrariedade do cotidiano que é apta a causar abalo a ensejar indenização.

Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra exacerbado e deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diz ainda que o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação deve ser minorado.

Por fim, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

Em resposta a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Antônia Luiza Martins de Oliveira ajuizou ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso, alegando em síntese que;

“A requerente é servidora pública estadual e seu vencimento é creditado em sua conta corrente n. 8.718-1, do Banco do Brasil, agência da Cidade de Alto Garças/MT, sendo que na data de 12/4/2010 ao tentar efetuar saque em sua conta corrente percebeu que seu salário relativo ao mês de abril/2010 não havia sido creditado.

Narra que ao verificar seu holerite de abril de 2010 constava o pagamento do referido vencimento, porém em sua conta não foi efetuado o depósito do valor, ocasião em que compareceu a agência bancária buscando solucionar o ocorrido, oportunidade em que a funcionária do estabelecimento entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso- SEDUC que informou a ocorrência de um erro na sua conta corrente.

Afirma que aguardou a resolução do problema o que não aconteceu e novamente no mês de maio ficou sem receber seus vencimentos, obrigando-a a comparecer pessoalmente na sede da SEDUC na Cidade de Cuiabá, quando então foi resolvida a pendência.

Assevera a negligência da SEDUC pois assim que recebeu sua visita e cobrança o pagamento de pronto foi restabelecido.

Apontou a ocorrência dos danos materiais e morais e a responsabilidade do Estado ante a negligência e omissão”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso a indenização por danos morais no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como em danos materiais no valor de R$ 114,75 (cento e catorze reais e setenta e cinco centavos).

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Conforme sabido a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Entretanto, ainda há situações que ensejam a verificação da culpa para se configurar a responsabilidade civil do Estado, precipuamente nos casos de omissão do ente estatal.

Desta forma, quando se fala em danos da administração pública por omissão é imperioso se distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado.

Na situação retratada nos autos, analisando os documentos anexados ao feito é possível extrair que a Apelada vinha recebendo seus proventos na atual conta corrente desde a sua abertura que se deu em
abril de 2009
(ID n. 25021487 a 25021488) sem qualquer intercorrência e somente um ano após, ou seja, em
abril de 2010
foi interrompido o pagamento.

Denota-se ainda que o Estado de Mato Grosso não demonstrou de forma insofismável que a interrupção do pagamento da Recorrida se deu em razão de omissão desta em atualizar seus dados cadastrais, pois até aquela data o pagamento estava sendo realizado normalmente na nova conta, na mesma agência e banco daquela anterior.

Nessa linha, o ente estatal não comprovou a ausência de responsabilidade pela suspensão do pagamento dos proventos da parte Apelada.

De igual modo, possível concluir que a suspensão do pagamento da aposentadoria da servidora por dois meses consecutivos lhe causou danos, visto que privada de verba de caráter alimentar, ocasionando-lhe diversos dissabores, tais como atrasos nos pagamentos de energia elétrica, pagamento de juros e inscrição de dívida nos órgãos de inadimplência. (ID n. 25021470).

Isso sem dizer que se trata de servidora aposentada, na ocasião com 63 (sessenta e três) anos de idade e que teve que se deslocar do interior do Estado para vir à Capital resolver a pendência, pois na sua localidade, mesmo com a intervenção de servidor do banco, o qual entrou em contato com a SEDUC, não conseguiu solucionar o caso.

Desse modo, patente o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta estatal.

Do valor da indenização

No que diz respeito ao valor da indenização é certo que que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

A propósito, nos ensina Sergio Cavalieri Filho
, in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade
. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105) (Grifei)

Assim, na análise desses parâmetros e sopesando as circunstâncias do caso concreto, mantenho o valor da indenização no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme decidido pelo magistrado singular.

Do patamar fixado a título de honorários advocatícios

Aduz o Apelante que os honorários advocatícios devem ser minorados de modo a observar os critérios estabelecidos no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Pois bem. Com relação ao
quantum
a ser arbitrado a títulos de honorários sucumbenciais, esses devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, bem como deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para tanto, o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, determina que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais seguintes:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso concreto, em observância aos requisitos do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários advocatícios devem ser reduzidos ao patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Posto isso, em consonância parcial com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao apelo
, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020